Tribunal: STF
Processo: Rcl 53262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegada violação do Tema nº 564 da Repercussão Geral. Impropriedade da reclamação contra ato da Suprema Corte. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/15).